Tribunal: TJES
Processo: 0000069-63.2017.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000069-63.2017.8.08.0058

APELANTE: PAULO MÁRCIO GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBAGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES
.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
São
irretocá
veis
os termos da sentença, eis que adequadamente ponderados em desfavor do réu. Isso pois,
a
circunstância judici
al
est
á
devidamente descrit
a, fundamentada
e

amparada

por elementos concretos presentes nos autos
.

2.
A jurisprudência
do STJ
firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
no caso dos autos
.

3.
In casu,

a magistrada
exasperou a pena-base em patamar bem mais benevolente do que a própria jurisprudência do Tribunal da Cidadania vaticina, de modo que se o pleito do recorrente fosse acatado haveria manifesto prejuízo à própria defesa.

4
.
Recurso conhecido e
negado
provimento.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal,
à
unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
nos ter
mos do voto do eminente relator.

Vitória/ES, ___ de ______________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
239

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000069-63.2017.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO MARCIO GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000069-63.2017.8.08.0058

APELANTE: PAULO MÁRCIO GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBAGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado,
trata-se de
Apelação Criminal interposta por

PAULO MÁRCIO GONÇALVES
em face da Sentença de fls.
1
20
/1
24,
que
julgou procedente a ação penal e
condenou o réu pela prática do crime previst
o
no art.
306,
da Lei nº 9.503/1997
, Código de Trânsito Brasileiro
, aplicando-lhe pena de
01 (um) ano e 03
(
três
) meses
de
detenção,
em regime inicialmente
semi
aberto,
além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Recurso interposto às fls.
139/140
pretendendo-se, em síntese,
(i)
a redução da pena base;
(ii)
a exasperação da pena-base levando em consideração a fração de 1/6 (um sexto), e não cerca de 1/3 (um terço) como entendeu a
m
agistrada
sentenciante
.

Contrarrazões
M
inisteriais às fls.
1
78
/1
79v

pelo
des
provimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
no evento Id 3653535, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Pois bem.

Consta nos autos do Inquérito Policial que no dia 02/02/2017, por volta das 22h30min, próximo a Ponte do Araçá, cidade de Ibitirama/ES, o denunciado conduzia veículo automotor, qual seja, um caminhão Mercedes Benz placa KMS 6873, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sendo, inclusive, causador de um acidente de trânsito.

Segundo se apurou, no dia dos fatos, a polícia militar foi chamada em razão de uma batida entre veículos que ocorreu nas proximidades do local, sendo o denunciado um dos envolvidos, e ao abordá-lo constatou-se que o mesmo se encontrava alcoolizado, sendo realizado o teste do bafômetro e constatada a embriaguez, gerando perigo de dano, como se verifica pela própria colisão entre veículos.

Não há controvérsias quanto a autoria e a materialidade do delito em apreço, consoante se observa do Boletim Unificado, do Exame de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora, dos depoimentos dos Policiais Militares.

Portanto, comprovada a autoria e a materialidade quanto ao do delito em comento, passo a análise
d
o
quantum
da pena
que
deve ser estabelecido de modo necessário e suficiente a ensejar a reprovação e a prevenção do crime, cabendo ao juiz, dentro dos limites previstos pela escala do respectivo delito, determinar qual é a quantidade da reprimenda que corresponde ao agente no caso concreto.

Importa ressaltar, que a incrementação da pena-base faz-se necessária, uma vez que “existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados (...).”
(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça,
a individualização da pena deve representar garantia não somente ao acusado, enquanto credor da fixação de pena em estrita observância às circunstâncias elencadas no artigo 59 do Código Penal, mas também à sociedade, que verá seu senso de justiça e segurança preservados a partir de uma segregação tão maior quanto mais grave forem os fatos praticados.

Nesse descortino, consideramos que o processo dosimétrico feito para o réu não comporta reparo, eis que definido em observância aos critérios e elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação.

Acerca dos parâmetros compatíveis para fixação da pena, vale transcrever o que leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“
[...] é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59,
caput,
para a fixação da pena base. Apenas se todas foram favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador.”

In casu,
nota-se, que houve a devida análise e motivação das vetoriais elencadas no artigo 59 do Código Penal, sendo que a exasperação da pena base se revela proporcional e adequada frente ao caso em tela, sobretudo se levarmos em consideração os moduladores desfavoráveis da “culpabilidade”, “antecedentes”, “circunstâncias” e “consequências”, os quais estão ancorados em elementos fático concretos.

Sobre o tema, assim se manifesta este eg. Tribunal, vejamos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECEPTAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme bem pontuado pelo Ilustre Representante do Ministério Público, compartilho do entendimento que na fase da dosimetria da pena, em especial a sua primeira fase, é autorizado ao MM. Magistrado sentenciante valorizar, de acordo com a sua própria percepção, com fundamento, sempre, nos princípios da razoabilidade e da proporcinalidade, as circunstâncias judiciais conforme com o que restou apurado durante a instrução processual, utilizando-se do grau de subjetividade que é demandado em cada caso concreto.
2. (...) II - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a definição do aumento, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. III - Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e

também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade
. (...). (AGRG no HC 416.972/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018). 3. RECURSO IMPROVIDO.
(TJES; Apl 0004183-50.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Heloisa Cariello; Julg. 08/08/2018; DJES 14/08/2018)” grifei

De modo que, no caso dos autos, entendo que deve ser mantida a pena base do réu.

O apelante sustenta, ainda, que a MM. Juíza
a quo
, exasperou a pena-base na fração aproximada de 1/3 (um terço), quando o correto seria 1/6 (um sexto).

Quanto a tal pleito, cumpre salientar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça realmente possui entendimento no sentido de que a pena-base deverá ser exasperada em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada negativa. Vejamos.

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

2. No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos
antecedentes (1 condenação transitado em julgado). Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)”
grifei

No caso em tela, tem-se que a pena prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de
06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção
, havendo uma diferença de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses entre os patamares mínimo e máximo.

Desse modo, a fração de 1/6 (um sexto) aplicada sobre 02 (dois) anos e 06 (seis) meses corresponde a 05 (cinco) meses de detenção, que é a quantidade de pena que deverá ser acrescida à pena-base em decorrência de cada vetorial considerada negativa pelo Julgador.

Tendo em vista que a
MMª
Juíza
a quo
considerou 04 (quatro) circunstâncias negativas - conforme explanado no tópico anterior -, tem-se que a pena-base deveria ser exasperada em 20 (vinte) meses, o que corresponderia a uma pena intermediária de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, ou seja, bem superior a que o recorrente entende como incorreta
.

E, ainda, como salientado no parecer da Procuradoria.

Ainda que se considerasse que os moduladores da “culpabilidade” e das “consequências” foram motivados de forma inidônea, como entende o apelante, ainda assim remanesceriam 02 (duas) vetoriais negativas, que implicariam no aumento da pena-base em 10 (dez) meses, de modo que a pena intermediária ficaria em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, ou seja, ainda assim superior à pena fixada pela douta Magistrada.

Nesse contexto, verifico que a magistrada
exasperou a pena-base em patamar bem mais benevolente do que a própria jurisprudência do Tribunal da Cidadania vaticina, de modo que se o pleito do recorrente fosse acatado haveria manifesto prejuízo à própria defesa.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,

NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000069-63.2017.8.08.0058

APELANTE: PAULO MÁRCIO GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBAGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES
.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
São
irretocá
veis
os termos da sentença, eis que adequadamente ponderados em desfavor do réu. Isso pois,
a
circunstância judici
al
est
á
devidamente descrit
a, fundamentada
e

amparada

por elementos concretos presentes nos autos
.

2.
A jurisprudência
do STJ
firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
no caso dos autos
.

3.
In casu,

a magistrada
exasperou a pena-base em patamar bem mais benevolente do que a própria jurisprudência do Tribunal da Cidadania vaticina, de modo que se o pleito do recorrente fosse acatado haveria manifesto prejuízo à própria defesa.

4
.
Recurso conhecido e
negado
provimento.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal,
à
unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
nos ter
mos do voto do eminente relator.

Vitória/ES, 25 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.